Tribunal: CARF
Processo: 10280.720399/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.720399/2011-64
ACÓRDÃO
2102-004.229 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/12/2009
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
REQUISITOS PARA GOZO DA ISENÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO
VIGENTE. VÍCIO MATERIAL.
Ao tempo da lavratura do auto infração, incumbia à autoridade tributária
relatar os fatos que demonstrassem o não atendimento dos requisitos para
o gozo da isenção das contribuições sociais veiculados na legislação
aplicável ao período do lançamento. A inobservância da legislação está
associada ao conteúdo do ato e, desse modo, a mácula atinge a própria
motivação do lançamento de ofício, não passível de convalidação, razão
pela qual configura vício material.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 23. ARQUIVOS E
SISTEMAS EM MEIO DIGITAL. INTIMAÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO.
SÚMULA CARF No 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro
no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para: (i) cancelar o AI no 37.272.651-8 (CFL 23); e (ii) excluir parte do crédito
tributário do AI no 37.272.648-8, por vício material, especificamente as rubricas patronais de
segurados empregados e contribuintes individuais (20%, SAT/RAT e Terceiros).
Fl. 1597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.229 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720399/2011-64
2

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Márcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Christianne Kandyce
Gomes Ferreira de Mendonça (substituta integral) e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 01-33.485, de
25/01/2017, prolatado pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belém (DRJ/BEL), cujo dispositivo considerou procedente em parte a impugnação apresentada
pelo sujeito passivo, mantendo parcialmente o crédito tributário lançado (fls. 1.216/1.236).
O acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/12/2009
AIOP No 37.272.648-8. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada. Os valores correspondentes sujeitam-se à imediata cobrança, não
sendo, pois, objeto de análise desse julgamento administrativo.
CONSOLIDAÇÃO ADMINISTRATIVA DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. EFEITOS.
Não é permitido em processo administrativo reabrir-se a discussão de mérito já
apreciado em outro processo.
LANÇAMENTO FISCAL DE PERÍODO INCLUÍDO EM PROCESSO DE CANCELAMENTO
DE IMUNIDADE PENDENTE DE JULGAMENTO.
A ausência de decisão definitiva em processo de cancelamento de imunidade não
obsta o lançamento fiscal de contribuições previdenciárias correspondentes ao
período nele incluído.
AIOA No 37.272.649-6 e 37.272.650-0. ERRO NO CÁLCULO DA MULTA. VÍCIO
MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA.
O reconhecimento de que o valor da multa aplicada está menor que o devido, em
decorrência de vício material e em situação impossível de saneamento, obriga a
Administração Pública a tornar improcedente a atuação.
AIOA No 37.272.651-8. ARQUIVOS DIGITAIS.
Fl. 1598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.229 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720399/2011-64
3
A não apresentação de arquivos digitais relativos a contribuições previdenciárias,
configura descumprimento de obrigação acessória prevista no art. 11 da Lei no
8.218, de 1991.
ARQUIVOS DIGITAIS. ENTREGA DAS INFORMAÇÕES EM MEIO PAPEL OU EM
FORMATO DISTINTO. CABIMENTO DA LAVRATURA.
A entrega destes elementos em meio digital com formato distinto ao solicitado,
ou em meio papel, não afasta a ocorrência da infração.
A obrigação relativa aos arquivos digitais não se confunde com a obrigação para
apresentação de documentos, residindo ambas em contextos distintos.
ARQUIVOS DIGITAIS. MULTA APLICADA. FUNDAMENTAÇÃO.
Para a infração por não apresentação dos arquivos digitais, é cabível a aplicação
do valor da multa com base no disposto no inciso III, do art. 12, da Lei no
8.218/91.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA
Não é confiscatória a multa exigida nos estritos limites do previsto em lei para o
caso concreto, não sendo competência funcional do órgão julgador administrativo
apreciar alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente.
Impugnação Procedente em Parte
O Acórdão no 01-33.485, de 25/01/2017, foi elaborado em substituição ao Acórdão
no 01.33.404, de 21/10/2016, a fim de corrigir inexatidão material devida a lapso manifesto (fls.
1.014/1.034).
(i) Lançamento de Ofício
Extrai-se do Relatório Fiscal que foram lavrados 4 (quatro) Autos de Infração (AI),
consoante a seguir indicados (fls. 90/133):
(i) AI no 37.272.648-8 (Obrigação Principal): referente às diferenças de
contribuições previdenciárias dos segurados e patronal (empresa e SAT/RAT),
inclusive destinadas a outras entidades e fundos (terceiros), incidentes sobre as
remunerações de segurados empregados e contribuintes individuais, não
declaradas em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
– GFIP (fls. 02/84);
(ii) AI no 37.272.649-6 (CFL 38): em decorrência da falta de apresentação
de documentos solicitados no Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls. 85);
(iii) AI no 37.272.650-0 (CFL 68): por deixar de informar todas as
contribuições e remunerações em GFIP, relativamente aos segurados
empregados e contribuintes individuais (fls. 86); e
Fl. 1599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.229 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720399/2011-64
4
(iv) AI no 37.272.651-8 (CFL 23): deixar de entregar os arquivos digitais
solicitados por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls. 87).
De acordo com a fiscalização, a associação beneficente dedica-se a atividade
hospitalar, possuindo estabelecimentos de saúde em operação e uma obra de construção civil em
andamento.
A autuada se utilizou do código FPAS 639 em GFIP, privativo de entidades
detentoras da isenção de contribuições previdenciárias, declarando como devidas tão somente as
contribuições descontadas dos segurados empregados e contribuintes individuais, deixando de
apurar as contribuições previdenciárias patronais, incluindo as contribuições devidas a outras
entidades e fundos (terceiros).
Em ação fiscal pretérita, a fiscalização emitiu Informação Fiscal para fins de
cancelamento da isenção, em razão do descumprimento de requisitos previstos na Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, e alterações posteriores.
Por meio do Acórdão no 01-14.994, de 28/08/2009, a 4a Turma da DRJ/BEL
determinou a emissão do Ato Cancelatório de Isenção, razão pela qual foi expedido o Ato
Declaratório Executivo no 37, de 19/10/2009, cancelando a isenção com efeitos a partir de
01/10/1997. Mesmo assim, a entidade continuou insistindo em se beneficiar da isenção de
contribuições previdenciárias (fls. 155/176).
Além do lançamento de ofício das contribuições patronais, a autoridade lançadora
procedeu à glosa das deduções a título de salário família e salário maternidade a entidade
beneficente, na medida em que deixou de apresentar todos os elementos solicitados na intimação
fiscal.
As bases de cálculo que compõem o lançamento fiscal, correspondentes às
remunerações pagas e/ou creditadas a segurados empregados e contribuintes individuais, foram
obtidas da GFIP e da escrita contábil, a partir dos livros diário e razão (fls. 280/384).
No período de 02/2006 a 11/2008, para efeito de aplicação do critério mais
benéfico ao contribuinte, foi realizada a comparação de multas, haja vista a alteração da legislação
pela Medida Provisória no 448, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de
maio de 2009.
Quanto às competências de 12/2008 a 12/2009, a autoridade fiscal qualificou e
agravou a penalidade, respectivamente, em razão da caracterização de sonegação de
contribuições previdenciárias e da falta de exibição dos arquivos digitais solicitados na intimação
inicial (art. 44, inciso I, § 1o e § 2o, inciso II, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
(ii) Impugnação
Ciente da lavratura dos autos de infração, em 24/02/2011, o contribuinte autuado
impugnou o lançamento fiscal no dia 28/03/2011, em peças separadas (fls. 275, 388/400,
573/588, 710/729 e 847/859).
Fl. 1600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.229 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720399/2011-64
5
Em síntese, a associação beneficente apresentou os seguintes argumentos de fato e
de direito para a improcedência do crédito tributário, acompanhados de elementos de prova (fls.
401/572, 589/709, 730/846 e 860/978):
(i) a impugnação é parcial, referente à parcela do crédito tributário
apurado pela fiscalização a título de contribuição previdenciária patronal da qual
a entidade está imune por força do art. 150, inciso VI, alínea “c”, e art. 195, § 7o,
da Constituição da República de 1988 (AI no 37.272.648-8);
(ii) a impugnante é uma entidade beneficente de assistência social, sem
fins lucrativos, que cumpre os requisitos legais para o gozo da imunidade, dentre
eles as normas prescritas no art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, e os pressupostos
do art. 14 do Código Tributário Nacional (CTN);
(iii) além disso, possui todos os certificados e atestados exigidos pela lei
para a manutenção do registro de entidade de fins filantrópicos, conforme
documentação em anexo;
(iv) ainda não existe decisão definitiva sobre o cancelamento da isenção
das contribuições sociais, uma vez que o CARF não julgou o recurso voluntário
interposto nos autos do Processo no 14337.000040/2007-49;
(v) o auto de infração lavrado pela falta de apresentação de documentos é
improcedente, tendo em vista que a autuada disponibilizou toda a
documentação exigida na intimação fiscal. Outrossim, a autoridade lançadora
utilizou ato normativo revogado para o cálculo do valor da multa (AI no
37.272.649-6);
(vi) a penalidade aplicada em decorrência do preenchimento incorreto da
GFIP carece de fundamento legal, porquanto exigida com base em lei já revogada
(AI no 37.272.650-0); e
(vii) à época dos fatos, a associação beneficente não estava obrigada a
manter escrituração contábil digital, tampouco utilizar sistemas de
processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades
econômicas ou financeiras, motivo pelo qual é indevido o auto de infração
lavrado pelo descumprimento de obrigação acessória (AI no 37.272.651-8).
Ao apreciar o litígio instaurado, a decisão de primeira instância julgou parcialmente
procedente às impugnações apresentadas e determinou o cancelamento integral do AI no
37.272.649-6 (CFL 38) e do AI no 37.272.650-0 (CFL 68), uma vez que a lavratura se deu em
desacordo com a legislação aplicável à matéria, inexistindo a possibilidade de substituição.
(iii) Recurso Voluntário
Fl. 1601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.229 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720399/2011-64
6
O contribuinte foi intimado da decisão de piso em 22/11/2016, por via postal, e
apresentou recurso voluntário no dia 20/12/2016 (1.239/1.250 e 1.253/1.271).
Após breve relato dos fatos, o apelo recursal pugna pela reforma da decisão de
piso, especificamente quanto ao AI no 37.272.648-8 (obrigação principal) e AI no 37.272.651-8 (CFL
23), com base na reiteração dos argumentos da impugnação.
Em sessão realizada no dia 05/09/2024, o julgamento do recurso voluntário foi
convertido em diligência para reunião dos autos com o Processo no 14337.000040/2007-49, que
trata do Ato Cancelatório de Isenção, a fim de permitir o exame conjunto das matérias (fls.
1.574/1.590).
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário da entidade beneficente, razão pela qual dele
tomo conhecimento.
Mérito
Inicialmente, convém delimitar a matéria devolvida à instância recursal. O recurso
voluntário abrange o crédito tributário referente ao AI no 37.272.651-8 (CFL 23) e ao AI no
37.272.648-8 (obrigação principal), neste último caso restrito à parcela relativa às contribuições
previdenciárias patronais, incluindo contribuições devidas a outras entidades e fundos (20%,
SAT/RAT e Terceiros).
Vale dizer, no que tange ao AI no 37.272.648-8, que inexiste contestação expressa
pela entidade autuada para as seguintes rubricas do lançamento de ofício: “11 Segurados” e “1F
Contrib indiv.” e “1G Glosa dedução” (fls. 02/84).
(i) AI no 37.272.651-8 (CFL 23)
Extrai-se do processo administrativo que o auto de infração de obrigação acessória
é atinente à seguinte infração (fls. 87):
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Fl. 1602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.229 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720399/2011-64
7
Deixar a empresa de cumprir o prazo estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para apresentação de arquivos e sistemas em meio digital
correspondentes aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou
financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal, conforme previsto
na Lei n. 8.218, de 29.08.91, art. 11, parágrafos 3. e 4., com redação da MP n.
2.158, de 24.08.01.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.218, de 29.08.91, art. 12, III, parágrafo único.
Após regularmente intimada, a entidade beneficente deixou de apresentar os
arquivos digitais concernentes aos registros de seus negócios e atividades econômicas e
financeiras, no leiaute definido pela administração tributária.
Segundo a autoridade lançadora, a associação civil deixou de cumprir a obrigação
legal determinada no art. 11, “caput”, e §§ 3o e 4o, que impõe a sanção pecuniária calculada na
forma do art. 12, inciso III, e parágrafo único, todos os dispositivos da Lei no 8.218, de 29 de
agosto de 1991 (itens 29 e 30 do Relatório Fiscal).
Sucede-se que a jurisprudência deste Tribunal Administrativo se consolidou pela
inaplicabilidade da multa isolada pelo descumprimento de obrigação acessória com fundamento
na Lei no 8.218, de 1991, quando a conduta estiver associada às contribuições previdenciárias.
Nesse sentido, o verbete no 181, segundo o qual:
Súmula CARF no 181
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Em linhas gerais, a interpretação que prevalece é no sentido de que a legislação
previdenciária contempla penalidade específica na falta de apresentação de documentos, ainda
que em meio digital, por força do art. 32, inciso III, da Lei no 8.212, de 1991, c/c art. 8o da Lei no
10.666, de 8 de maio de 2003:
Lei 8.212, de 1991
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização;
(...)
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.229 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720399/2011-64
8
Lei 10.666, de 2003
Art. 8o A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para
o registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou
produção de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária
é obrigada a arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos
sistemas e arquivos, em meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à
disposição da fiscalização.
Logo, é dever cancelar o AI no 37.272.651-8 (CFL 23).
(ii) AI no 37.272.648-8 (Obrigação Principal)
Nesta sessão de julgamento do colegiado ocorre a apreciação conjunta com o
Processo no 14337.000040/2007-49, que trata do Ato Cancelatório de Isenção mencionado pela
autoridade lançadora. 1
Em procedimento fiscal anterior, controlado no Processo no 14337.000040/2007-
49, a fiscalização tributária confeccionou Informação Fiscal, datada de 29/06/2007, com proposta
de emissão de Ato Cancelatório de Isenção referente às contribuições previdenciárias patronais, a
partir da competência 01/1997.
A 4a Turma da DRJ/BEL, por meio do Acórdão no 01-14.994, de 28/08/2009, decidiu
pela procedência da Informação Fiscal e determinou a emissão de Ato Cancelatório de Isenção, em
virtude do descumprimento dos requisitos previstos no art. 55, incisos IV e V, da Lei no 8.212, de
1991 (fls. 155/174):
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
(...)
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer
título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao
órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
(...)
Na sequência, foi emitido ao Ato Declaratório Executivo no 37, de 19 de outubro de
2009, retroativo a 01/01/1997, com o seguinte texto (fls. 176):

1 Para uniformizar a linguagem em face da lei ordinária, é utilizada a expressão “isenção” neste voto, embora se trate
de imunidade de contribuições sociais prevista no art. 195, § 7o, da Constituição da República.
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.229 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720399/2011-64
9
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO N° 37, de 19 de outubro de 2009.
Cancelamento de isenção das contribuições de que tratam os art. 22
e 23 da Lei n° 821211991 concedida a pessoa jurídica de direito
privado, constituída como Entidade Beneficente de assistência Social
— EBAS.
A DELEGADA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BELÉM, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 280, VII, da Portaria MF n° 125, de 04 de março de 2009, c/c
o art. 305 da Instrução Normativa SRP n° 03, de 14 de julho de 2005, com base no
Acórdão 01-14.994 — 4a turma da DRJ/BEL — Processo: 14337.000040/2007-49,
decreta que:
Artigo único. Fica cancelada a isenção, com efeitos a partir de 01/01/1997, das
contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da Lei n° 8212/91, da VENERÁVEL
ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO, CNPJ n° 04.935.409/0001-50, em virtude
do descumprimento do art. 55, incisos IV e V, da Lei n° 8212, de 24 de julho de
1991.
(...)
No presente processo, a autoridade tributária consignou a seguinte motivação no
Relatório Fiscal para o lançamento de ofício das contribuições previdenciárias patronais, inclusive
contribuições devidas a outras entidades e fundos (terceiros), relativamente ao período de
02/2006 e 12/2009 (fls. 102/103):
(...)
15.
CANCELAMENTO DE ISENÇÃO
15.1. Como antecipado, a fiscalizada foi detentora de isenção das contribuições
devidas à seguridade social e nessa condição era responsável apenas pela
arrecadação e recolhimento das importâncias devidas pelos segurados que lhe
prestem serviço.
15.2 Em ação fiscal pretérita, a fiscalização da RFB emitiu Informação Fiscal
solicitando o cancelamento da isenção, pois foi constatado o descumprimento dos
requisitos previstos na Lei 8212/91 e alterações posteriores.
15.3. A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA)
analisou a Informação Fiscal e, por unanimidade, a 4a Turma de Julgamento
decidiu pela procedência da Informação prestada pela fiscalização e determinou a
emissão do Ato Cancelatório de Isenção, nos termos do Acórdão 01-14.994 de 28
de agosto de 2009.
15.4 Em 19 de outubro de 2009, foi emitido o Ato Declaratório Executivo no 37
cancelando a isenção com efeitos a partir de 01/01/1997. Mesmo assim, a
empresa insiste em utilizar o FPAS privativo das instituições que gozam do
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.229 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720399/2011-64
10
benefício da isenção, fato que será comunicado ao Ministério Público Federal para
a adoção das medidas cabíveis.
15.5 Os documentos mencionados são anexados ao processo.
(...)
Sob a égide da Lei no 8.212, de 1991, para usufruir a isenção das contribuições
previdenciárias patronais a pessoa jurídica de direito privado constituída como entidade
beneficente de assistência social deveria requerer a concessão do benefício à administração
tributária federal. Por sua vez, constatado o descumprimento dos requisitos cumulativos previstos
nas normas vigentes, ocorria o cancelamento da isenção pelo mesmo órgão fiscalizador, após o
devido processo legal (art. 55, §§ 1o e 4o).
Acontece que a superveniência da Lei no 12.201, de 27 de novembro de 2009,
publicada na Imprensa Oficial no dia 30/11/2009, revogando o art. 55 da Lei no 8.212, de 1991,
trouxe alteração substancial no procedimento para fruição da isenção das contribuições sociais.
Senão vejamos, os dispositivos a seguir:
Seção I
Dos Requisitos
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes
requisitos:
(...)
Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela
entidade a contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde
que atendido o disposto na Seção I deste Capítulo. [Ver ADI 4.480/DF]
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na
Seção I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil
lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos
que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das
contribuições referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o
descumprimento de requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento
correspondente ter como termo inicial a data da ocorrência da infração que lhe
deu causa.
§ 2o O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo fiscal
vigente.
Com a novel legislação, que substituiu o art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, o direito à
isenção poderia ser exercido pela entidade beneficente de assistência social a contar do
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.229 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720399/2011-64
11
cumprimento dos requisitos previstos na Lei no 12.101, de 2009, independentemente de prévio
requerimento à administração tributária (Capítulo II e art. 29, da Lei no 12.101, de 2009).
Ao mesmo tempo, eliminou-se a emissão de Ato Cancelatório de Isenção pela
administração tributária. Isso porque, uma vez verificado o descumprimento dos requisitos
indispensáveis ao usufruto da isenção, a autoridade fiscal deveria lavrar auto de infração referente
ao período correspondente, com o relato dos fatos que demonstrassem o não atendimento dos
requisitos legais, acompanhado dos elementos de prova.
A partir da Lei no 12.101, de 2009, o descumprimento dos requisitos para a
condição de isenção será objeto de análise no respectivo auto de infração lavrado, aplicando-se ao
lançamento de ofício o rito estabelecido pelo Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Decreto no 7.237, de 20 de julho de 2010, regulamentou a Lei no 12.101, de 2009,
para dispor sobre o processo de certificação das entidades beneficentes de assistência social a fim
de obtenção da isenção das contribuições patronais.
No âmbito do direito intertemporal, o art. 45 do Decreto no 7.237, de 2010,
disciplinou o tratamento dos processos administrativos para cancelamento de isenção não
definitivamente julgados em tramitação no Ministério da Fazenda:
Art. 45. Os processos para cancelamento de isenção não definitivamente julgados
em curso no âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados à unidade
competente daquele órgão para verificação do cumprimento dos requisitos da
isenção na forma do rito estabelecido no art. 32 da Lei no 12.101, de 2009,
aplicada a legislação vigente à época do fato gerador.
Ainda que emitido o Ato Cancelatório de Isenção, em data anterior à Lei no 12.101,
de 2009, desde que não definitivamente julgado na via administrativa, a possibilidade de
discussão sobre cancelamento da isenção dissociado da lavratura do auto de infração foi extirpada
do rito do contencioso administrativo fiscal.
De fato, com a nova lei, que entrou em vigor desde 30/11/2009, é impositiva a
verificação do cumprimento dos requisitos da isenção na forma do rito estabelecido no art. 32 da
Lei no 12.101, de 2009.
Tornou-se indispensável a lavratura de auto de infração quando constatado o
descumprimento dos requisitos, mesmo para fatos ocorridos na vigência do art. 55 da Lei no
8.212, de 1991, devidamente fundamentada a autuação com as razões pelas quais a entidade
beneficente não atende às condições previstas em lei, com base na legislação vigente no período
que ensejou a isenção.
Aliás, a mesma regra foi mantida pelo art. 50 do Decreto no 8.242, de 23 de maio de
2014, que revogou o Decreto no 7.237, de 2010:
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.229 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720399/2011-64
12
Art. 50. Os processos para cancelamento de isenção não definitivamente julgados
em curso no âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados a sua unidade
competente para verificação do cumprimento dos requisitos da isenção, na forma
do rito estabelecido no art. 32 da Lei no 12.101, de 2009, aplicada a legislação
vigente à época do fato gerador.
A Lei Complementar no 187, 16 de dezembro de 2021, e seu regulamento, o
Decreto no 11.791, de 21 de novembro de 2023, que regem atualmente a matéria, não alteraram
o panorama acima. 2
Diante desse cenário, é indubitável a deficiência da motivação da autoridade fiscal
para a constituição do crédito tributário de obrigação patronal em nome da recorrente, no
período de 02/2006 a 12/2009, inclusive décimo terceiro.
O procedimento fiscal iniciou em 16/12/2010, com o recebimento do Termo de
Início de Procedimento Fiscal, e encerrou com a lavratura e ciência dos autos de infração em
24/02/2011, ou seja, quando em vigor a Lei no 12.101, de 2009 (fls. 275/279).
Ao tempo do lançamento de ofício, incumbia à autoridade fiscal relatar os fatos que
demonstrassem o não atendimento dos requisitos para o gozo da isenção, tomando por referência
a legislação aplicável à data da ocorrência do fato gerador, por força do art. 32, “caput”, e § 2o, da
Lei no 12.101, de 2009, c/c art. 144, “caput”, do CTN.
Nada obstante, a fundamentação para a lavratura do auto de infração se refere,
unicamente, à emissão do Ato Cancelatório de Isenção, em 19/10/2009, com produção de efeitos
a partir de 01/01/1997. Com a revogação da isenção, a entidade beneficente não mais gozava do
direito à isenção das contribuições previdenciárias patronais, motivo pelo qual estava justificado o
a constituição do crédito tributário da parte patronal.
O Ato Declaratório Executivo no 37/2009, decorrente de infrações ao art. 55, incisos
IV e V, da Lei no 8.212, de 1991, não configura prova documental acerca do não preenchimento
dos requisitos veiculados em lei no período de 02/2006 a 12/2009, objeto do lançamento fiscal.
Afinal a produção probatória colhida pela autoridade tributária, integrante da
Informação Fiscal que deu fundamento ao ato cancelatório, se limitou às competências de
01/1997 a 12/2005, relativamente ao pagamento de valores a título de remuneração direta e
indireta a dirigentes e às doações realizadas a pessoas físicas e jurídicas em desacordo com as
finalidades institucionais da entidade beneficente (fls. 155/174). 3
Não há menção no auto de infração que a conduta de remunerar diretores e
conselheiros, de forma direta e/ou indireta, em razão de atividades que lhes sejam atribuídas
pelos atos constitutivos, ou a falta de aplicação integral dos recursos na manutenção e no
desenvolvimento dos objetivos institucionais da entidade beneficente continuaram nos exercícios

2 Ver art. 40, da Lei Complementar no 187, de 2021.
3 Assim se extrai do Acórdão no 01-14.994, de 28/08/2009, prolatado nos autos do Processo no 14337.000040/2007-
49, que trata do Ato Cancelatório de Isenção.
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.229 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720399/2011-64
13
subsequentes, particularmente nos anos de 2006 a 2009, com inobservância dos requisitos do art.
55, incisos IV e V, da Lei no 8.212, de 1991.
Assumir tal premissa como verdadeira para a lavratura do auto de infração, ausente
a devida fundamentação da autoridade lançadora, acompanhada dos elementos de prova, seria
extrapolar as atribuições do órgão julgador, em detrimento da indispensável imparcialidade na
atividade julgadora.
Outrossim, a recorrente se defendeu do Relatório Fiscal alegando que ainda não
existia decisão definitiva sobre o cancelamento da isenção das contribuições previdenciárias, na
medida em que pendente de julgamento o recurso voluntário interposto no Processo no
14337.000040/2007-49.
Naquele processo, apreciado nesta sessão de julgamento, o colegiado decidiu, por
unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário, em face da alteração da legislação de
regência.
Restou consignada a seguinte ementa no acórdão:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
ATO CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO. RITO PROCESSUAL. ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
DE REGÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para proferir
decisão em recurso voluntário interposto em face de Ato Cancelatório de Isenção,
após a edição do Decreto no 7.237, de 2010.
O debate acerca das razões que levaram a RFB a concluir que a entidade não
cumpria os requisitos da legislação vigente à época dos fatos geradores, isto é, no período entre
02/2006 e 12/2009, apenas poderia ser travado no âmbito do auto de infração da exigência de
obrigações principais, lavrado conforme determina o art. 32 da Lei no 12.101, de 2009.
No presente processo, a inobservância do procedimento correto pela autoridade
lançadora torna imprestável o ato de lançamento para a exigência do crédito tributário.
Com efeito, a falha no lançamento de ofício está associada ao conteúdo do ato e,
desse modo, a mácula atinge a própria motivação do ato administrativo, não passível de
convalidação, configurando vício material.
Assim, cabe excluir o crédito tributário do AI no 37.272.648-8, limitado às rubricas
patronais de segurados empregados e contribuintes individuais (20%, SAT/RAT e Terceiros).
Em relação às parcelas dos segurados e à glosa de dedução de salário-família e/ou
salário-maternidade, não se instaurou o litígio.
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.229 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720399/2011-64
14
Quanto ao cumprimento de requisitos para a isenção, convém lembrar que os 3
(três) autos de infração lavrados na mesma ação fiscal por descumprimento de obrigações
acessórias estabelecidas pela legislação tributária foram cancelados.
Por último, ao afastar a exigência do tributo, torna-se indevida a cobrança de juros
de mora e da multa de ofício associada ao principal.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário para:
(i) cancelar o AI no 37.272.651-8 (CFL 23); e
(ii) excluir parte do crédito tributário do AI no 37.272.648-8, por vício
material, especificamente as rubricas patronais de segurados empregados e
contribuintes individuais (20%, SAT/RAT e Terceiros).

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 1610
DF CARF MF
Original